Tribunal: TJES
Processo: 5024741-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024741-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: JOELSON ASSIS PRATES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR FORMULADO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, determinando a restituição de 70% do valor pago em matrícula do curso de Medicina, cancelada antes do início das aulas.
2. A autora solicitou a rescisão por aprovação do filho em universidade pública, mas a instituição ré negou a devolução. O juízo reconheceu a validade da cláusula penal compensatória, com retenção de 30%, e rejeitou o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode reter integralmente o valor pago quando o pedido de cancelamento da matrícula é feito menos de 15 dias antes do início das aulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes.
5. É válida a cláusula penal que prevê retenção parcial do valor pago, desde que razoável e proporcional, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, III, do CDC.
6. A cláusula contratual que exige o pagamento integral, mesmo sem prestação do serviço, é abusiva.
7. A restituição parcial (70%) se mostra adequada diante da ausência de comprovação de despesas administrativas pela instituição.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a retenção parcial de valores pagos a título de matrícula, desde que razoável e proporcional. 2. A devolução integral pode ser afastada se demonstrada a previsão contratual de cláusula penal compensatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024741-11.2024.8.08.0024

RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RECORRIDA: JOELSON ASSIS PRATES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR FORMULADO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, determinando a restituição de 70% do valor pago em matrícula do curso de Medicina, cancelada antes do início das aulas.
2. A autora solicitou a rescisão por aprovação do filho em universidade pública, mas a instituição ré negou a devolução. O juízo reconheceu a validade da cláusula penal compensatória, com retenção de 30%, e rejeitou o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino pode reter integralmente o valor pago quando o pedido de cancelamento da matrícula é feito menos de 15 dias antes do início das aulas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes.
5. É válida a cláusula penal que prevê retenção parcial do valor pago, desde que razoável e proporcional, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, III, do CDC.
6. A cláusula contratual que exige o pagamento integral, mesmo sem prestação do serviço, é abusiva.
7. A restituição parcial (70%) se mostra adequada diante da ausência de comprovação de despesas administrativas pela instituição.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a retenção parcial de valores pagos a título de matrícula, desde que razoável e proporcional. 2. A devolução integral pode ser afastada se demonstrada a previsão contratual de cláusula penal compensatória.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Joelson Assis Prates
em face da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Vitória
.

Alega o autor, em síntese, que firmou contrato com a instituição requerida em 30/10/2023 para matrícula de seu filho no curso de Medicina, mediante pagamento de R$8.210,00. Contudo, em 01/02/2024, antes do início das aulas, requereu a rescisão contratual em razão da aprovação do filho na Universidade Federal Fluminense, conforme resultado do SISU divulgado em 30/01/2024. Apesar do pedido de cancelamento ter sido feito previamente ao início do ano letivo, a requerida indeferiu a solicitação em 05/03/2024, sem apresentar justificativa. Requereu, assim, a restituição integral do valor pago, com correção monetária e juros, ou, subsidiariamente, a devolução de 70% do valor, conforme previsto em contrato, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12726307), a requerida sustentou a validade das cláusulas contratuais e a ausência de conduta abusiva. Afirmou que o cancelamento, por ter sido requerido apenas quatro dias antes do início das aulas, não isentaria o contratante do pagamento, conforme previsão dos §§ 7º e 8º da cláusula quarta do contrato. Invocou, ainda, o disposto na Lei Municipal nº 5.764/2002, que estabelece o prazo mínimo de 15 dias para cancelamento sem ônus.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12726320), com o seguinte dispositivo:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e, em consequência:

Declaro a rescisão unilateral contratual antes do início das aulas, e restituir ao Autor o valor de 70% (setenta por cento) do valor pago de

Condeno a parte Requerida IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição do valor de R$ 5.747,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos), com correção monetária desde o pagamento aos 30/10/2023 e juros a partir da citação, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12726321), pleiteando a reforma da sentença com base nas cláusulas contratuais e na legislação municipal, reiterando que o pedido foi intempestivo e que houve reserva de vaga com custos operacionais à instituição.

Contrarrazões apresentadas (ID 12726326), pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular (IDs 12726322 e 12726323).

Conheço
do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade da retenção parcial do valor pago a título de matrícula, diante do pedido de cancelamento do contrato educacional feito antes do início das aulas.

Ressalte-se, de início, que a relação jurídica em análise é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o contrato celebrado típico contrato de adesão.

A cláusula contratual que prevê a retenção de 30% dos valores pagos em caso de desistência antes do início das aulas constitui cláusula penal compensatória e, em regra, é admitida, desde que proporcional e justificada.

No caso concreto, embora o pedido de cancelamento tenha sido formulado fora do prazo de 15 dias previsto contratualmente, não há nos autos qualquer comprovação de despesas administrativas efetivamente suportadas pela instituição de ensino que justifiquem a retenção integral dos valores pagos. Tampouco houve início da prestação do serviço educacional.

A sentença, nesse ponto, bem analisou a questão ao reconhecer que a aplicação da cláusula penal em 30% do valor pago encontra respaldo contratual e legal, preservando o equilíbrio entre os interesses das partes, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

A negativa de devolução integral — ou mesmo a tentativa de exigir o pagamento total das mensalidades futuras — configura vantagem excessiva e enriquecimento sem causa, em afronta ao art. 51, IV e § 1º, III, do CDC.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)